Tribunal: STJ
Processo: 0200245-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008361 - SP (2025/0200245-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WADSON VINICIUS DO AMARAL DUARTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
AUSÊNCIA
DE
HABITUALIDADE
DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (58 g de
cocaína, 90,2 g de
e 470,6 g de maconha) foi
crack
considerada pouco expressiva, não justificando a
prisão preventiva.
2. Não há comprovação de que o agravado, com 20
anos de idade e sem antecedentes criminais, seja
traficante habitual.
3. A ausência de ocupação lícita não presume a
dedicação a atividades criminosas, na falta de
elementos concretos que indiquem habitualidade
delitiva.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49977559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6911be9c-4be9-4186-b8ed-b718bb8971d3

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:29
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6911be9c-4be9-4186-b8ed-b718bb8971d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008361 - SP (2025/0200245-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WADSON VINICIUS DO AMARAL DUARTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
AUSÊNCIA
DE
HABITUALIDADE
DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (58 g de
cocaína, 90,2 g de
e 470,6 g de maconha) foi
crack
considerada pouco expressiva, não justificando a
prisão preventiva.
2. Não há comprovação de que o agravado, com 20
anos de idade e sem antecedentes criminais, seja
traficante habitual.
3. A ausência de ocupação lícita não presume a
dedicação a atividades criminosas, na falta de
elementos concretos que indiquem habitualidade
delitiva.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 149-155, que concedeu o habeas corpus
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Nas razões deste recurso, o Ministério Público Federal aduz que as
circunstâncias em que foi realizada a prisão em flagrante, com a apreensão de
drogas variadas e petrechos para o tráfico, evidenciam que o agravado se trata
de traficante habitual.
Documento eletrônico VDA49707776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 126287ba-81d5-4a3e-b55a-2a2a4d9e5669

Esclarece que o agravado não possui atividade lícita e que o Juiz de
primeiro grau, que tem possuir melhores condições de avalizar a possibilidade
de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, indeferiu o pedido.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a revogação da
decisão monocrática e o restabelecimento da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada (fl. 152):
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar foi
decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em
razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas e
dos indícios de que o paciente seria "contumaz e habitual
comerciante de entorpecentes".
Esse entendimento, contudo, contraria a jurisprudência desta
Corte Superior, uma vez que a quantidade de droga (58 g de
cocaína, 90,2 g de
e 470,6 g de maconha – fl. 23)
crack
e que, além das circunstâncias
apreendida é pouco expressiva
da prisão em flagrante, não existem indícios de que o paciente,
com somente 20 anos de idade, seja narcotraficante contumaz.
Os fundamentos adotados pelas instâncias originárias para a
decretação da prisão preventiva foram afastados.
Isso porque, além de a quantidade de droga apreendida na residência
do agravado não ser expressiva, não há comprovação de que se trate de
"criminoso habitual".
Ao contrário disso, depreende-se dos autos que o agravado, com
apenas 20 anos de idade, não possui nenhuma anotação criminal a permitir a
conclusão a que chegou a origem.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGAS (199 g DE MACONHA, 16,5 g DE
COCAÍNA
E
24,6
g
DE
)
EXCESSO
DE
CRACK
Documento eletrônico VDA49707776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 126287ba-81d5-4a3e-b55a-2a2a4d9e5669

. ILEGALIDADE MANIFESTA.
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA
REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de Patrick Graciano de
Habeas corpus
Souza Tavares e Yan Marcos de Paiva Xavier, cuja prisão
preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei
n. 11.343/2006), com fundamento na garantia da ordem pública.
Os custodiados foram presos em flagrante com entorpecentes,
. A defesa alega ausência
arma de fogo e rádios comunicadores
de requisitos para a manutenção da custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão
preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada
conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria
suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos
excepcionais, quando demonstrada a necessidade de garantir a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
conforme art. 312 do CPP.
4. A decisão que decreta a prisão preventiva, no caso, utiliza
fundamentação genérica e baseada em elementos abstratos,
como a gravidade do crime e o envolvimento em facção
criminosa, sem demonstração concreta e individualizada dos
requisitos exigidos. Verifico, ainda, a pequena quantidade de
droga apreendida (199 g de maconha, 16,5 g de cocaína e 24,6
.
g de
)
crack
5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação
da pena ou com base em presunções abstratas sobre a
periculosidade dos réus, em observância ao art. 283 do CPP e à
jurisprudência do STF.
6. A existência de alternativas menos gravosas à prisão, como
as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, torna
desproporcional
a
manutenção
da
custódia
cautelar,
especialmente no caso de réu primário e com indícios não
suficientes de periculosidade elevada.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como
comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar
determinados locais e de manter contato com co-investigados, é
.
suficiente e proporcional às circunstâncias do caso
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva dos
pacientes, com a aplicação de medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP.
Documento eletrônico VDA49707776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 126287ba-81d5-4a3e-b55a-2a2a4d9e5669

(HC n. 859.780/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
4/12/2024
Saliente-se, a esse respeito, que o fato de o agravado não possuir
ocupação lícita não faz presumir que se dedique a atividades criminosas,
sobretudo diante da ausência de elementos concretos que indiquem a
habitualidade delitiva.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49707776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 126287ba-81d5-4a3e-b55a-2a2a4d9e5669

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.361 / SP
Número Registro: 2025/0200245-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002540320258260557 2135012025 30050967120258260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WADSON VINICIUS DO AMARAL DUARTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WADSON VINICIUS DO AMARAL DUARTE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49935953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 60eb940e-4f96-4021-b2d8-30a5ac0f47c8

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 60eb940e-4f96-4021-b2d8-30a5ac0f47c8